Tribunal: TJDFT
Processo: 0744322-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial Gabinete da Desa. Sandra Reves Número do processo: 0744322-55.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CESAR AUGUSTO BAGATINI APELADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., CINTIA BEATRIZ DE FREITAS ALVES D E C I S Ã O 1. Trata-se de petição apresentada por Cesar Augusto Bagatini (apelante) por meio da qual requer tutela de urgência para “sustar eventual leilão e/ou transferência do veículo” objeto da lide. Explica que a apelação foi interposta contra sentença proferida em embargos de terceiros relacionados à ação de busca e apreensão do veículo (processo n. 0734122-86.2024.8.07.0001). Afirma que, por erro da Secretaria, foi certificado o trânsito em julgado do processo de busca e apreensão. Alega que o bem foi retirado da guarda do fiel depositário e transferido para local incerto e não sabido. Sustenta que, caso o automóvel venha a ser leiloado, o resultado útil do processo será posto em risco, pois pretende recuperar o bem e pleiteia o reconhecimento de sua propriedade. Os autos vieram conclusos a esta plantonista em 22/8/2025, às 11h42. É o relatório. Decido. 2. Em plantão judicial, a atuação do desembargador designado está limitada pelas disposições do art. 4o da Portaria GPR 430, de 5/8/2025, que assim estabelece: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Por mitigar o princípio do juiz natural, as hipóteses de competência do órgão julgador plantonista devem ser interpretadas restritivamente. Como relatado, os autos vieram conclusos em razão do plantão semanal da segunda instância para exame do pedido de tutela de urgência formulado de forma incidental pelo apelante. A pretensão apresentada pela parte se limita a impedir a realização de eventual leilão e/ou transferência do veículo objeto da lide. Observa-se, contudo, que o apelante não demonstra a iminência da prática de ato destinado a alienar ou transferir o bem a terceiro. Não houve ordem judicial nesse sentido. Assim, a petição não trata de medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o horário de expediente forense. Ademais, não há risco de perecimento de direito capaz de possibilitar a análise da referida petição no âmbito deste plantão, nos estritos moldes do art. 4o, IV e § 1o, da Portaria GPR 430/2025. Os autos, portanto, devem ser encaminhados para regular apreciação pelo Relator natural. 3. Com essas considerações, não conheço do pedido, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 4o, IV e § 1o, da Portaria GPR 430/2025. Encaminhem-se os autos no horário regular ao e. Relator natural. Intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2025. Desembargadora Sandra Reves Plantão Judicial da 2a Instância